Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-20.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026965-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA SOUZA - CPF: 035.931.271-30 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM AUTOS DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE TRAMITA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO PRESO CONDENADO EM DEFINITIVO EM CADEIA PÚBLICA – ESTABELECIMENTO DESTINADO A PRESOS PROVISÓRIOS - DIREITO DO ENCARCERADO PERMANECER CUSTODIADO PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme dicção do art. 102 da Lei n.º 7.210/84 as cadeias públicas destinam-se aos presos provisórios e não aos condenados de forma definitiva, que devem cumprir suas penas em penitenciárias, a inviabilizar o pedido defensivo de permanência do paciente na Cadeia Pública da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sob o mero argumento de que ficaria próximo de seus familiares, uma vez que se trata de sujeito condenado de forma definitiva em outro Estado da Federação, onde tramita o respectivo PEP, e o direito do preso de cumprir pena em local próximo à família não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DRA. GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ

PACIENTE

MARCOS DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, por
negar-lhe o pedido de permanência na unidade prisional desta localidade e

determinar-lhe a transferência para a Comarca de Vilhena/RO, onde cumpre pena nos autos do Processo Executivo n.º 0007428-22.2011.8.22.0014.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a impetrante que, muito embora o paciente tenha comprovado sua residência fixa, bem como de seus familiares, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, a proposta de emprego lícito e a existência de vagas na unidade prisional desta localidade, a d. autoridade tida por coatora negou-lhe o pedido de permanecer preso no local, dando continuidade ao cumprimento de sua pena proveniente da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO ,
sem apresentar qualquer justificativa idônea
.

Nessa ordem de ideias, assevera que nos termos do Provimento n.º 02/2018/CGJ-MT, a transferência de presos entre Estados da Federação é incumbência exclusiva da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), sendo totalmente dispensada a prévia anuência das autoridades judiciais estaduais, a tornar imperiosa a manutenção do increpado na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, diante do atestado de vagas no local.

Outrossim, afirma que a permanência do increpado próximo aos seus familiares atende ao
princípio da dignidade da pessoa humana
e constitui-se direito previsto no art. 103 da Lei n.º 7.210/84, propiciando-lhe
assistência afetiva e facilitando a sua reinserção na sociedade.

Pelo o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para suspender os efeitos da decisão proferida no Auto de Prisão n.º 1000828- 61.2020.8.11.0077, mantendo-o recolhido ao cárcere na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para cumprir o restante de sua pena nos autos do Processo Executivo n.º

0007428-22.2011.8.22.0014.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 71389456 ao ID 71389468.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que a douta Relatora Plantonista, Exma. Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 71374548) e determinou a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, prestadas sob o ID 72048458 e ID 72048466.

Com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria, pelo critério do sorteio.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 73686959).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que na data de
07/10/2020
o paciente
Marcos da Silva Souza
foi recolhido à Cadeia Pública da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, dando-se cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, nos autos do Processo Executivo n.º 0007428-22.2011.8.22.0014, em que o increpado cumpre pena pelas práticas dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.

Sob a alegação de que na comarca de origem o reeducando possui família, residência fixa e trabalho lícito, foi pugnado perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT a permanência dele no local para dar continuidade ao cumprimento de sua pena nos autos do PEP que tramita em outro Estado da Federação.

Entretanto, o pedido foi indeferido pela d. autoridade tida por coatora, ao argumento de que é totalmente inconciliável a permanência do increpado na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, por se tratar de cidade pequena, localizada em região fronteiriça com a Bolívia e tratar-se de ergástulo público apropriado exclusivamente a presos provisório ou, no máximo, a condenados em processos criminais do juízo daquela localidade, se inexistir vagas em presídios do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o d. magistrado frisou que todas as condenações do encarcerado são provenientes de outros Estados da Federação e, “
somente agora pretende o retorno ao convívio familiar; mero subterfúgio para justificar o real intuito de se aproveitar da inexistência de estabelecimento prisional do regime semiaberto no Estado de Mato Grosso”
.

Com isso, concluiu que o direito de o condenado cumprir pena em local próximo a de seus familiares deve ceder às regras superiores de adequação do estabelecimento prisional, sendo imperiosa a transferência dele para a unidade prisional situada na comarca em que tramita o processo executivo.

Diante desse cenário, entendo que foram expostos fundamentos idôneos para negar ao paciente o pedido de permanência na Cadeia Pública da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Isso porque, a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inc. XLVIII que a pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.

Ademais, conforme dicção dos artigos 87 e 102 da Lei n.º 7.210/84, as
penitenciárias
destinam-se aos condenados à pena de reclusão, em regime fechado, e, por sua vez, as
cadeias públicas
aos presos provisórios, que são aqueles recolhidos ao cárcere em razão da prisão em flagrante, temporária ou preventiva.

E, apesar de público e notório que diversas cadeias públicas estão repletas de condenados a sanções definitivas, esta situação somente é admitida diante de motivo de força maior, ocasionado pelo congestionamento do sistema prisional, mesmo porque gera grave situação de risco.

Nesse sentido se pronuncia Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, 13ª edição, revisada, ampliada e atualizada, Editora Saraiva, 2015:

“
Embora a literalidade da lei seja clara, sabemos que cadeias púbicas estão repletas de condenados definitivos, com superlotação, gerando grave situação de risco. Entretanto, o recolhimento de condenado em tais estabelecimentos, conforme se tem entendido, constitui motivo de força maior, gerado pelo congestionamento do sistema (...)”

Com isso, demonstrando a prova pré-constituída que inexistem razões concretas para justificar a permanência em Cadeia Pública do increpado, condenado de forma definitiva por crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cujo PEP tramita em outro Estado da Federação, não há como considerar ilegal a decisão proferida pela d. autoridade acoimada de coatora.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT já decidiu que “
O art. 87 da Lei nº 7.210/1984 determina que a penitenciária se destina ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado, não se tratando de prerrogativa do reeducando ou do juízo a permanência de pessoa condenada por sentença transitada em julgado em locais destinados aos presos provisórios, respeitando os direitos assegurados aos reeducando nos termos do art. 83 da Lei de Execuções Penais”
(N.U 0002485-96.2016.8.11.0044, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) – destaquei.

Da mesma forma se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente, em que foi negado o pedido de transferência de condenado definitivo para cumprimento de sua pena em cadeia pública,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL INADEQUADO AO REGIME FIXADO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉUS CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO, CONFORME DETERMINADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECOLHIMENTO EM CADEIA PÚBLICA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Informações atualizadas prestadas pelos Juízos das Varas de Execuções Penais noticiam que os réus se encontram cumprindo pena no regime semiaberto, conforme determinado pela sentença condenatória, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

2. Conforme bem asseverou o Tribunal a quo, diversamente do sustentado pelo impetrante, a [...] sentença não atribuiu aos réus o direito de permanecerem recolhidos no município no qual foram julgados (Casa Branca) com vistas a viabilizar a realização de trabalho naquela localidade. A fundamentação posta na sentença lança mão somente das razões pelas quais o magistrado fixou o regime escolhido. [...]
Outrossim, os pacientes encontram-se condenados em definitivo, pois o título penal transitou em julgado 11/12/2017, o que implica reconhecer a existência de óbice legal para lhes deferir o recolhimento na cadeia pública local, pois este estabelecimento é destinado apenas a presos provisórios (art. 102 da LEP).

3. Agravo regimental improvido”(
AgRg no RHC 107.025/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) – destaquei.

Cabe frisar, ainda, que é firme na jurisprudência que o cumprimento da pena em local próximo aos familiares não se trata de direito absoluto e irretorquível do penitente, cabendo a análise do d. magistrado competente quanto à conveniência da medida, visto que não se constitui em direito subjetivo e exorbita a esfera exclusivamente judicial, devendo ser harmonizado com a necessidade e os interesses da Administração Penitenciária e a segurança pública.

Nesse sentindo: “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Portanto, tratando-se o paciente de preso condenado à pena definitiva em outro Estado da Federação, o mero argumento de que a sua permanência na Cadeia Pública da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade lhe propiciaria o convívio próximo com seus familiares, não é suficiente para lhe garantir o direito de continuidade do cumprimento de sua sanção no local, pois se trata de estabelecimento destinado a presos provisórios.

Por tais fundamentos, impossível o acolhimento do pedido do impetrante e, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
MARCOS DA SILVA SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021